Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701815-59.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR BISPO DOS SANTOS APELADO: CAR MELO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CLOVES RICARDO ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nas contrarrazões de ID 68925775 constatou-se a existência de preliminar de ausência de dialeticidade. Pois bem, orientado pelo princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre a referida preliminar. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator